Tribunal: STF
Processo: RE 77293
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-14
Data de publicação: 1978-03-14

Ementa:
1. Ofensa a direito local não pode ser questionada por meio de recurso extraordinário (Súmula, verbete 380).
2. Não se admite sobredita impugnação no caso em que o acórdão recorrido não versa o direito federal questionado (Súmula, verbete 282).
3. Recurso extraordinário a que se nega conhecimento.